Tribunal: STF
Processo: RE 1402758
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório Circunstâncias do episódio que positivam a traficância Condenação mantida. 



    Pena-base Peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressiva quantidade de droga, alinhadas aos maus antecedentes certificados, que autorizam a exasperação Fração benévola, inalterada ante a resignação ministerial. 



    Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu. 



    Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a que se soma o passado desabonador do réu.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, XLVI e LV, da CF. A defesa requer “seja fixada a pena-base no mínimo legal, aplicado o redutor de pena (tráfico privilegiado) na fração máxima, fixado um regime prisional diverso do fechado”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo evista que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    5. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito o ARE 1.312.369-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    6. E mais: o STF, ao julgar o RE 593.818-RG – Tema 150, de minha relatoria, entendeu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 



    7. Ainda: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    8. Por fim, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator